Tribunal: TJDFT
Processo: 0049308-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0049308-45.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand. O Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand afirma a nulidade de toda e qualquer averbação posterior provocada pelo Grupo Ok, sem o rito adequado para alteração do projeto do projeto. Pede a averbação da certidão de julgamento do acórdão que declarou a nulidade da matrícula n. 84.325 e bloqueio da referida matrícula até o trânsito em julgado. Brevemente relatado, decido. Extrai-se dos autos que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça declarou a nulidade do ato de registro do título de propriedade da unidade autônoma n. 7, do Bloco III, do Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand, localizada no 1o subsolo do referido condomínio, composta por noventa e sete (97) vagas de garagem. O Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. averbou na matrícula do imóvel do litígio a informação de que a Unidade Autônoma n. 7 constava sim desenhada no projeto arquitetônico depositado no Cartório do Primeiro Registro de Imóveis do Distrito Federal. A referida averbação foi feita após o julgamento acima mencionado. O art. 167, inc. II, item 12, da Lei n. 6.015/1973 permite a averbação na matrícula imobiliária das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. A referida averbação torna completa a informação sobre a real situação do imóvel e previne fraudes. A medida deverá ser adotada quando os fatos apontarem algum risco concreto, visível e iminente a direito de credor, para prover a conservação e ressalva de algum direito ou quando for útil e necessária à futura aferição do direito. A Lei n. 6.015/1973 permite, ainda, o bloqueio de matrícula imobiliária na hipótese em que o Juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos à parte que busca a retificação ou anulação da escritura de um imóvel.[1] A alteração na matrícula do imóvel realizada após o julgamento da apelação pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça revela ser de boa cautela determinar a averbação da nulidade declarada pelo Colegiado na matrícula do imóvel e o seu bloqueio até o trânsito em julgado. Ante o exposto, defiro o requerimento de expedição de certidão de julgamento da apelação e mandado: 1) de sua averbação na matrícula 84.325, constituída pela unidade autônoma n. 7, do Bloco III, do Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand, localizada no 1o subsolo do referido condomínio; 2) de bloqueio da referida matrícula imobiliária até o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 214, §§ 3o e 4o, da Lei n. 6.015/1973.